Tribunal: TJDFT
Processo: 0036280-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. STF. LEI DISTRITAL N.o 239/92. ARTIGO 28. CONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA AO CASO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. Novos embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos aclaratórios inicialmente apresentados.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. A parte embargante não demonstra qualquer vício, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgado. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

4. Recurso conhecido e desprovido.